Tribunal: TJDFT
Processo: 0712935-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. MORA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DEVIDO. REDISTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR DO SLU PARA AGEFIS. GARANTIA LEGAL DE MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO EM DESCONFORMIDADE COM A LEI QUE REDISTRIBUIU O CARGO EFETIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL DEFINIDA – RE 870.947 (TEMA 810).

1. Prevê o art. 4o e parágrafo único, do Decreto n. 20.910/32 que não tem curso a prescrição durante a demora que tiverem as repartições ou os funcionários encarregados pelo estudo, reconhecimento ou pagamento da dívida. Assim, o prazo prescricional permanece suspenso até que sobrevenha o cumprimento da obrigação, haja vista que o procedimento é concluído com o efetivo pagamento.

2. Nesse mesmo sentido: o ato da administração que reconhece o direito do interessado acarreta a interrupção do prazo prescricional quinquenal; acaso consumada a prescrição, importa em sua renúncia. (...) reconhecido o direito em sede de processo administrativo, este se última apenas com o cumprimento da obrigação, de sorte que o prazo prescricional permanece suspenso. (STJ - Resp 1.194.939/RS, Rel. Min LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 14.10.2010).

3. Desse modo, considerando que houve reconhecimento administrativo do direito dos servidores redistribuídos à AGEFIS ao recebimento do valor de auxílio-alimentação devido aos servidores do SLU (ID 9932360 – p. 44), hipótese da autora, faz ela jus à sua percepção, não havendo de se falar em prescrição. Prescrição afastada.

4. Com efeito, a Lei 4.150/2008, em seu art. 20, parágrafo único, que criou a AGEFIS, assegurou aos servidores redistribuídos da Carreira de Conservação e Limpeza Pública da Área de Especialização de Fiscalização de Limpeza Pública - SLU para a Secretaria de Governo do Distrito Federal todos os benefícios financeiros outrora percebidos, inclusive as gratificações.

5. Nesse ínterim, não há de se falar em violação à súmula vinculante 37, do STF, uma vez que não se trata de equiparação ou vinculação remuneratória de qualquer espécie, em afronta ao art. 37, inciso XIII, da Constituição Federal, mas apenas de equiparação do auxílio-alimentação de que o servidor redistribuído à AGEFIS fazia jus, na carreira originária, da mesma administração pública. Acórdão n.1024368, 07241408120168070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 13/06/2017, Publicado no PJe: 16/06/2017; Acórdão n.1044361, 07284520320168070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/09/2017, Publicado no DJE: 15/09/2017.

6. Encontra-se devidamente demonstrado, nas fichas financeiras acostadas pela autora, que os valores recebidos, a título de auxílio-alimentação, estão aquém daqueles pagos aos servidores do SLU.

7. Em face da rejeição dos Embargos de Declaração, prevaleceu a tese fixada no RE 870.947/SE, em que ficou assentado que o índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações impostas à Fazenda Pública a ser aplicado deve ser o IPCA-E.

8. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA, RECURSO DA RÉ CONHECIDO e NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada, apenas para determinar que o débito seja corrigido pelo IPCA-E. Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas processuais, ante a isenção legal.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.